Tribunal: STF
Processo: RE 67166
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-28
Data de publicação: 1972-09-28

Ementa:
- Responsabilidade civil. Condenação do dono de estabelecimento de ensino que funciona em conjunto integrante de edifício em condomínio, a compor danos causados ao elevador pelos seus alunos. Inocorrência de negação de vigência a dispositivo legal. Recurso extraordinário não conhecido.